Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 3.390,32 a título de repetição de indébito tributário. Alega a parte recorrente que foi instaurado processo administrativo para apurar o valor do ITBI, inclusive com a participação do contribuinte, que apresentou recurso na via administrativa. Assim, destaca que foi efetuado o regular procedimento para avaliação do imóvel. Desse modo, ressalta que não se aplica ao caso concreto o tema 1.113 de recursos repetitivos.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.

III. O sujeito passivo demonstrou a aquisição do bem no valor de R$ 1.550.000,00, conforme escritura pública de compra e venda (ID 60928689). Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 1.663.010,72 (ID 60928685).

IV. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.

V. A questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

VI. Ao contrário do que alega a parte recorrente, aplica-se a tese de recursos repetitivos à situação em apreço. Para tanto, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, ao contrário da tese da parte recorrente, não houve abertura desse processo, eis que o valor foi imposto arbitrariamente pela Administração. O fato de, após a imposição unilateral do valor, ser oportunizado ao contribuinte formular a impugnação contra o lançamento tributário, não configura o processo administrativo para apuração do valor. Inclusive, destaca-se que o ente público emitiu apenas respostas genéricas, no sentido de que a “guia de ITBI foi emitida com base no valor de mercado de imóvel”, enquanto que após recurso do contribuinte alegando que as fotos demonstravam que o imóvel era antigo, em péssimo estado de conservação e precisando de reforma, a resposta foi apenas no sentido de que foram verificadas outras transações recentes de imóveis e outros anúncios para concluir que o valor do tributo fixado pela administração pública estaria correto. Ocorre que a parte ré não demonstrou a existência de prova técnica a apurar o real valor do imóvel, tampouco elemento concretos para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, até porque a diferença entre o valor do negócio jurídico informado pelo autor e a base de cálculo do tributo indicada pela parte ré é de apenas 7%, oscilação natural que decorre dos fatores que envolvem a negociação do imóvel (como, por exemplo, desconto ofertado pelo vendedor e condições do imóvel), o que permite reforçar que o valor da negociação indicado na escritura pública estava dentro das condições normais do mercado. Assim, inviável fixar a base de cálculo do ITBI com amparo em valor estabelecido unilateralmente pela parte ré.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.